Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718447-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REU: CLINICA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRURGIA CERVICO-FACIAL OTORRINODF LTDA, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória, ajuizada por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. em desfavor de Sarubbi Cysneiros Advogados Associados e Clínica Médica de Otorrinolaringologia Cirúrgica Cérvico-Facial OTORRINODF Ltda., em que busca a empresa autora rescindir a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 192642445 do processo n. 0748863-68.2023.8.07.0001), a qual a condenou a pagar à ora ré Clínica Médica de Otorrinolaringologia Cirúrgica Cérvico-Facial OTORRINODF Ltda. o montante de R$ 689.672,45, corrigidos monetariamente desde 28 de novembro de 2023 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, a partir de 21 de fevereiro de 2024. A demandante pleiteia, inicialmente, a gratuidade de justiça. Alega enfrentar dificuldade econômico-financeira, que a impossibilita de efetuar o depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC, bem como pagar as custas e demais despesas processuais inerentes à demanda, sem o comprometimento de suas atividades essenciais e de sua subsistência no mercado de saúde suplementar. Pugna pela rescisão da sentença que, segundo afirma, manifestamente violou norma jurídica e está fundamentada em erro de fato, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, CPC. Indica afronta aos artigos 3o, §§ 2o e 3o, e 334, caput e § 4o, todos do Código de Processo Civil. Diz que a sentença rescindenda foi proferida sem a prévia designação da audiência de conciliação ou mediação. Assinala o comprometimento do devido processo legal, porquanto subtraída etapa processual destinada à busca da autocomposição. Nega a ocorrência de quaisquer das hipóteses de dispensa da audiência de conciliação. Brada que o fato da decretação de sua revelia não convalida a sentença que pretende rescindir porque insanável a omissão do juízo ao deixar de designar a audiência de conciliação. Menciona entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) - Cv no 1.0000.17.027556-4/003, o qual considera corroborar a sua tese relativa à obrigatoriedade da audiência de conciliação. Cita julgados. Aduz ter suportado prejuízo pela não realização da audiência de conciliação ou mediação. Faz referência à "perda de uma chance", que reputa real e qualificada, de alcançar resultado processual mais favorável ou menos gravoso a seu interesse. Assevera ter a sentença rescindenda incorrido também em manifesta violação ao disposto no artigo 405 do Código Civil e/ou em erro de fato verificável ao simples exame dos autos. Assevera haver equívoco na fixação do termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a condenação principal. Proclama que a data estabelecida pelo juízo de primeiro grau para início de contagem dos juros não encontra amparo nos elementos constantes dos autos originários, nem em qualquer disposição legal ou contratual. Afirma presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Ao final, requer: 1. Incialmente: a) O recebimento e o regular processamento da presente Ação Rescisória, com a observância do rito legal estabelecido nos artigos 966 e seguintes do Código de Processo Civil; b) A concessão liminar da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte (dada a iminência de novos atos constritivos no cumprimento de sentença, conforme demonstrado no Tópico IV.2 desta petição), ou, sucessivamente, após justificação prévia, para o fim de determinar a imediata SUSPENSÃO integral do Cumprimento de Sentença no 0748863-68.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília – DF, bem como de quaisquer atos executórios dele decorrentes, até o julgamento final e definitivo da presente Ação Rescisória, oficiando-se, com a máxima urgência, o douto Juízo de origem para o fiel cumprimento desta decisão; c) A concessão integral dos benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA à Autora, com fulcro nos artigos 98 e 99 do CPC e na Súmula 481 do STJ, dispensando-a do recolhimento do depósito prévio (art. 968, II, CPC) e de todas as demais custas e despesas processuais, em razão de sua comprovada e severa insuficiência de recursos para arcar com tais ônus sem o comprometimento de suas atividades essenciais, conforme fartamente demonstrado e documentado no Tópico II desta petição e presente nos documentos petição anexos à inicial; d) Subsidiariamente ao pedido de gratuidade integral, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se, com base no art. 98, § 5o, do CPC, a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, ou, ainda, a fixação de prazo razoável para o recolhimento do depósito prévio e das custas iniciais, após o esgotamento das vias para obtenção de recursos; 2. Quanto ao Mérito da Ação Rescisória: a) a citação das Rés, CLÍNICA MÉDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRURGIA CERVICO FACIAL OTORRINODF LTDA. e SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos endereços indicados no preâmbulo desta petição, para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal (art. 970 do CPC), sob pena de serem considerados revéis e presumidos verdadeiros os fatos aqui articulados; b) A intimação do ilustre representante do Ministério Público para, querendo, intervir no feito como custos iuris, manifestando-se sobre os termos da presente Ação Rescisória, nos termos do art. 967, parágrafo único, do CPC; 3. Em Juízo Rescindendo (Desconstituição da Decisão): a) PEDIDO PRINCIPAL: Seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Rescisória para, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, DESCONSTITUIR (RESCINDIR) integralmente a r. sentença de mérito proferida nos autos do Processo no 0748863 68.2023.8.07.0001 (identificada pelo ID 192642445), pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília – DF, em virtude da manifesta violação ao artigo 334 do Código de Processo Civil, consubstanciada na não designação e realização da audiência de conciliação ou mediação, conforme densamente fundamentado no Tópico V.1 desta petição; b) PEDIDO SUBSIDIÁRIO (caso não acolhido o pedido principal): Na remota hipótese de não acolhimento do pleito de rescisão total, seja julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Rescisória para, com fundamento no artigo 966, inciso V (por manifesta violação ao art. 405 do Código Civil) e/ou, alternativamente, no artigo 966, inciso VIII (por erro de fato verificável do exame dos autos), ambos do Código de Processo Civil, DESCONSTITUIR (RESCINDIR) parcialmente a r. sentença proferida nos autos do Processo no 0748863 68.2023.8.07.0001 (ID 192642445), especificamente no que concerne ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a condenação principal, conforme fundamentado no Tópico V.2 desta petição; 4. Em Juízo Rescisório (Novo Julgamento da Causa – Art. 974 do CPC): a) Em consequência do acolhimento do PEDIDO PRINCIPAL (item 3.a): Seja determinado o retorno dos autos originários (Processo no 0748863-68.2023.8.07.0001) ao douto Juízo de primeira instância (1a Vara Cível de Brasília – DF), para que seja devidamente designada e realizada a audiência de conciliação ou mediação, nos estritos termos do art. 334 do CPC, com o subsequente e regular processamento do feito a partir de então, assegurando-se às partes o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa e, primordialmente, da oportunidade de buscar uma solução consensual para o litígio; b) Em consequência do acolhimento do PEDIDO SUBSIDIÁRIO (item 3.b): Seja proferido novo julgamento parcial da causa originária por este Egrégio Tribunal, para o fim de determinar que os juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, incidentes sobre o valor da condenação principal de R$ 689.672,45 (seiscentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), sejam contados a partir da data da citação válida da Autora ESMALE no processo de conhecimento, qual seja, 01 de março de 2024 (ID 188381981), e não a partir de 21 de fevereiro de 2024, adequando-se o julgado à correta aplicação da lei e aos fatos provados nos autos; 5. Da Sucumbência e Demais Requerimentos: a) A condenação das Rés, de forma solidária, ao pagamento integral das custas processuais relativas a esta Ação Rescisória, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, a serem arbitrados por este Egrégio Tribunal em percentual não inferior a 10% (dez por cento) e não superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa da presente rescisória (ou sobre o proveito econômico obtido pela Autora), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; b) A reversão em favor da Autora do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, caso venha a ser recolhido e a ação seja julgada procedente (art. 974, parágrafo único, CPC); ou, caso concedida a gratuidade, que tal ônus não lhe seja imposto; c) Protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção, notadamente pela prova documental ora carreada e que se reserva o direito de juntar em momento oportuno, se necessário e observada a preclusão consumativa para os documentos essenciais à propositura, bem como pelo depoimento pessoal dos representantes legais das Rés (sob pena de confissão), oitiva de testemunhas cujo rol será oportunamente apresentado, e tudo mais que se fizer necessário ao pleno deslinde da controvérsia e à busca da verdade real. 6. Requer ainda, que todas as intimações nos presentes autos sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome dos doutores ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL No 8.425 e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL No. 8.399, sob pena de nulidade. Atribui à causa o valor de R$ 689.672,45 (seiscentos e oitenta e nove mil e seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Sem recolhimento das custas e do depósito prévio, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Do pedido de justiça gratuita Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela autora, porque se trata de questão preliminar ao processamento da ação rescisória, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Sobre o benefício pretendido pela demandante, registro presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481, do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, além da contratação de advogado particular (Id 71644889), verifico não apresentar a pessoa jurídica autora suas receitas, de maneira que, a simples apresentação de balanço supostamente deficitário, sem o detalhamento das receitas por ela auferidas, não implica, necessariamente, na conclusão de que é incapaz financeiramente para arcar com o pagamento do valor do depósito prévio, das custas iniciais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo de suas atividades. Sobreleva destacar que, não obstante a autora tenha experimentado prejuízos operacionais no último trimestre de 2024 (Id 71644892), não há provas contundentes que permitam aferir se as contas da empresa não estão sendo saneadas e os prejuízos atenuados nos primeiros meses de 2025. Nada foi esclarecido quanto à afetiva capacidade financeira da sociedade empresária, tais como os contratos em vigor, possíveis dívidas a serem quitadas em curto e médio prazo, bem como a insuficiência de receita para cobrir essas obrigações. Sobre o tema, assim já decidiu este e. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO APTA A REVESTIR DE VEROSSIMILHANÇA O CRÉDITO ALEGADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA PARTE DEVEDORA. INADIMPLÊNCIA. MORA NCONTROVERSA. CRÉDITO CONSTITUÍDO. GÊNESE NEGOCIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INTEGRANTE DO DÉBITO. RÉ. PESSOA JURÍDICA VOCACIONADA AO LUCRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. DEFERIMENTO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO INSTRUMENTO FIRMADO POR PESSOA NATURAL (CPC, ART. 99, §3o). DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM SITUAÇÃO FINANCEIRA AFLITIVA. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. (...) 3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, e, conquanto a pessoa jurídica possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural, compreensão que alcança, inclusive, as entidades constituídas sob a forma de associação ou sociedade civil sem fins lucrativos (CPC, art. 99, § 3o). 4. Não evidenciando a pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade empresarial, vocacionada, portanto, ao lucro, que sua atual situação é financeiramente periclitante a ponto de não dispor de recursos sequer para o custeio das despesas inerentes às ações em que está envolvida, o benefício da gratuidade judiciária não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao Judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência. (...) (Acórdão 1967116, 0708212-64.2023.8.07.0010, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da gratuidade da justiça, a pessoa jurídica deve comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme orienta o enunciado 481/STJ. 2. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 3. Como se trata de empresa de grande porte, com elevadas movimentações financeiras, deveria demonstrar de forma inequívoca a alegada incapacidade financeira. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1807378, 07407450920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A demandante não instruiu a inicial (Id 71644887) com documentação suficiente que apresentasse elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais, porque além de se tratar de empresa de grande porte, com movimentação de valores que superam a cifra de milhões, não restou cabalmente demonstrada a sua situação contábil e financeira. Calha frisar que a mera dificuldade financeira não atesta, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que está em pleno funcionamento. Negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque a autora não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de agravo interno da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida por pessoa jurídica em ação rescisória, determinando que autora-agravante promovesse o depósito de 5%, sob pena de extinção do processo. 2. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, daí emergindo, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, como na espécie. 3. O depósito prévio no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa é pressuposto da ação rescisória (art. 968, II, e § 3o, do CPC), com a finalidade de resguardar a seriedade da via rescisória, desestimulando o ajuizamento de ações com intuito de simples emulação. Assim, não obtida a gratuidade de justiça, a parte deve realizar o depósito no prazo consignado, não cabendo o recolhimento de forma diferida, reservado, em tese, para situações excepcionais, ausentes na espécie. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1862225, 0742257-27.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) Nesta ação rescisória, nada de concreto demonstrou a autora para postular a benesse. Como o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC preveem a concessão da justiça gratuita para os que comprovarem insuficiência de recursos financeiros, inviável a concessão do benefício pretendido pela parte autora. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porquanto a autora não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômico-financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça. Por derradeiro, quanto ao pedido subsidiário relativo ao parcelamento das despesas processuais, ou, ainda, à fixação de prazo razoável para o recolhimento do depósito prévio e das custas iniciais, inviável o deferimento, porquanto não demonstrada a dificuldade momentânea do seu recolhimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e DETERMINO o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio e a comprovação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora